Tribunal: TJES
Processo: 0012693-81.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012693-81.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO LOPES MANOEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA
–
CESSAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – ATO MOTIVADO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES –

P
ROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR –
NECESSIDADE – IRREGULARIDADE VERIFICADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A rescisão do contrato temporário, de regra, é ato discricionário da administração, não havendo garantia de manutenção deste vínculo. Portanto, cabe à Administração Pública, no exercício de competência discricionária, extinguir o contrato a qualquer tempo e sem a necessidade do devido processo legal.

2
.
Contudo, “
quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022). Com efeito, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.

3.
No caso em voga, a rescisão contratual se deu pelo fato do autor portar arma de fogo de maneira ilegal, conforme melhor descrito no Boletim de Ocorrência n. 1777116171222144500, lavrado pela PRF. Aliás, registro que toda a sindicância relatada no bojo do Relatório de Sindicância Investigava deflagrado pela SEJUS (fl. 93 e seguintes) se deu sem a participação do autor, o que é apto a ocasionar a ilegalidade do procedimento.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROGERIO LOPES MANOEL
contra a r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou
improcedentes
as pretensões iniciais.

Em suas razões (id. 9937190), sustenta o autor, em suma, que exercia o cargo em designação temporária de agente penitenciário, sendo que teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar.

Relata que seu contrato fora rescindido de forma indevida, sem que fosse assegurado o exercício da ampla defesa.

Contrarrazões no id. 9937199 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0012693-81.2019.8.08.0024

APELANTE
:
ROGERIO LOPES MANOEL

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROGERIO LOPES MANOEL
contra a r. sentença que, nos autos da “ação ordinária” por ele ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou
improcedentes
as pretensões iniciais.

Em suas razões (id. 9937190), sustenta o autor, em suma, que exercia o cargo em designação temporária de agente penitenciário, sendo que teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar.

Relata que seu contrato fora rescindido de forma indevida, sem que fosse assegurado o exercício da ampla defesa.

Contrarrazões no id. 9937199 pelo desprovimento do recurso.

Como narrado, o autor desempenhava a função de agente penitenciário de forma precária, uma vez que contratado na forma de designação temporária.

Em casos tais, a Administração Pública possui discricionariedade para sua exoneração
ad nutum
, inclusive mediante ato que prescinde de motivação e independe da instauração de processo administrativo disciplinar.

Entretanto, também conforme jurisprudência pátria, “
quando a Administração Pública pretende cessar antecipadamente o contrato temporário em virtude de alguma situação excepcional que acarrete a sua ilegalidade, e não por motivo de conveniência e oportunidade, o ato administrativo torna-se vinculado àquela circunstância, devendo, portanto, ser devidamente motivado, além de ser necessário que o servidor designado para a função temporária tenha o direito de, previamente, se manifestar a respeito dos fatos e produzir as provas que possam subsidiar a sua versão, antes que se implemente a rescisão antecipada, em observância à teoria dos motivos determinantes e aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048219, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

Com efeito, segundo a Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração, ao adotar determinados motivos para a prática de ato administrativo, ainda que de natureza discricionária, fica a eles vinculada.

No caso em voga, a rescisão contratual se deu pelo fato do autor portar arma de fogo de maneira ilegal, conforme melhor descrito no Boletim de Ocorrência n. 1777116171222144500, lavrado pela PRF.

Aliás, registro que toda a sindicância relatada no bojo do Relatório de Sindicância Investigava deflagrado pela SEJUS (fl. 93 e seguintes) se deu sem a participação do autor, o que é apto a ocasionar a ilegalidade do procedimento.

Assim, não respeitado o princípio da ampla defesa e contraditório, entendo pela ilegalidade do ato que rescindiu antecipadamente o contrato temporário do autor.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para tornar sem efeito o ato administrativo de demissão que excluiu o autor dos quadros da SEJUS.

Inverto o ônus de sucumbência, condenando o Estado ao pagamento da verba honorária no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões